Tribunal: TJMT
Processo: 1020662-53.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020662-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (EMBARGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A - CNPJ: 12.919.786/0001-24 (EMBARGANTE), JONNY PAULO DA SILVA - CPF: 020.581.619-39 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO LARA DOS SANTOS - CPF: 973.403.089-20 (ADVOGADO), MARCUS AURELIO COELHO - CPF: 356.523.739-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita complementando o v. acórdão e apagando todas as arestas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A em face de acórdão proferida em sede de Agravo de Instrumento de n. 1020662-53.2021.8.11.0000, aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de nº 1005987-64.2018.8.11.0041 onde litiga GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI que tem trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão sob ID. 121803961 o resultado do julgamento foi publicado como por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 123051964 apenas a fim de evitar interpretações equivocadas a respeito do resultado do julgamento, pugna-se pelo acolhimento dos presente recurso, data maxima venia, para sanar o erro material ora narrado, no sentido de que a constar no dispositivo do v. acórdão de id 121803961 a informação de que a Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interposto pela GRAN TECA.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, após a publicação da decisão, vem o embargante suscitar ocorrência de erro material.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento nº 201800736522 (nº único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1ª CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO interposto pela agravante GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI ”

Assim, sanado o erro material.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022